Tribunal: TJDFT
Processo: 0742893-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, EMPREGO DE FACA E CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR DE NULIDADE PELA FALTA OU POR FALHAS NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEIÇÃO. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTRAS PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. NÃO CABIMENTO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA OU DAS MAJORANTES. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA MAJORAÇÃO FRENTE ÀS CAUSAS DE AUMENTO. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL DA RÉ. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS OU SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. NÃO CABIMENTO. PENA DE MULTA. READEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não se cogita sobre nulidade do feito pela falta ou por falhas no reconhecimento fotográfico dos suspeitos (art. 226, CPP), quando outras provas dão suporte à autoria delitiva, como os relatórios investigativos e a documentação bancária, os quais formam conjunto probante harmônico e coeso com as narrativas da vítima e com o testemunho policial.
2. Não vinga o pleito de absolvição, se há prova suficiente da materialidade e autoria do delito de extorsão praticado com restrição de liberdade da vítima, mediante grave ameaça exercida com arma branca e em concurso de agentes.
3. Não cabe a desclassificação do delito de extorsão (art. 158, CP) para o crime de exercício arbitrário das próprias razões (art. 346, CP), quando os réus se valem da grave ameaça exercida contra a vítima (pessoa física), constrangendo-a a fazer transações bancárias com a finalidade específica de obter indevido proveito econômico (elemento subjetivo do injusto penal).
4. No crime de extorsão, para caracterizar a qualificadora prevista no artigo 158, § 3o, do Código Penal, basta que a restrição da liberdade da vítima consista em condição para a obtenção da vantagem econômica.
5. Para configurar as causas de aumento relativas ao emprego de arma e ao concurso de agentes no delito de extorsão, insertas no artigo 158, § 1o, do Código Penal, é suficiente a palavra da vítima sobre a presença do instrumento e contendo o cenário de repartição de tarefas entre os criminosos.
6. No crime de extorsão circunstanciado (art. 158, § 1o, do CP), o acréscimo da pena em face das causas de aumento exige fundamentação concreta, não sendo suficiente a mera indicação do número de majorantes.
7. Pelo quantitativo final da reprimenda de 8 (oito) anos, e em se tratando de ré com todas as circunstâncias judiciais favoráveis, cabível abrandar para o regime prisional semiaberto (art. 33, § 2o, alínea “b”, do CP).
8. Sendo reincidente o denunciado e aplicada sanção corporal superior a 8 (oito) anos, correto o regime prisional inicial fechado (art. 33, § 2o, alínea “a”, do CP).
9. Diante do montante condenatório imposto e pela prática da extorsão com grave ameaça, não estão preenchidos os requisitos legais para substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, inc. I, do CP) ou a suspensão condicional da pena (art. 77, caput, do CP).
10. É de se reduzir a pena de multa, para guardar proporcionalidade com a sanção corporal.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.